Tribunal: STF
Processo: RE 823226
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-25
Data de publicação: 2014-11-25

Ementa:
APOSENTADORIA ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO – ARTIGO 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. Ante a mora legislativa, cumpre observar o disposto no artigo 57 da Lei nº 8.213/91 – Verbete Vinculante nº 33 da Súmula do Supremo.